Tribunal: TJMT
Processo: 0044480-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044480-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVI JOAQUIM DE LIMA - CPF: 368.020.001-30 (APELANTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), GERAR IGREJA BATISTA - CNPJ: 04.513.963/0001-40 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS
- CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – NÃO VERIFICADA - COBRANÇA CORRESPONDENTE AO CONSUMO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a falha na prestação de serviço da concessionária e não verificada a irregularidade na fatura questionada, não há que se falar em imposição de refaturamento e nem em obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0044480-69.2014.8.11.0041

Apelante
: DAVI JOAQUIM DE LIMA e IGREJA BATISTA GETSEMANI.

Apelada
:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
DAVI JOAQUIM DE LIMA e IGREJA BATISTA GETSEMANI.

Ação:
Ação Revisional de Consumo c/c Danos Morais
, proposta por
DAVI JOAQUIM DE LIMA e IGREJA BATISTA GETSEMANI
em desfavor de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença: julgou improcedente a ação e condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 anos.

Apelação:
Sustenta, em síntese, que as faturas de agua e esgoto do mês de julho e agosto de 2014 do autor não considerou o real consumo da unidade e cobrou quantia desproporcional ao que habitualmente paga.

Afirma que seu consumo sempre foi em torno de 23m3, logo, não havia motivo algum que pudesse justificar o aumento repentino do valor cobrado nas faturas de água.

Questiona a falta de plausibilidade da conclusão adotada pelo perito judicial porque a perícia do aparelho medidor foi prejudicada e a análise considerou somente os documentos apresentados pela apelada. Por isso, a sentença baseada na conclusão do laudo pericial é totalmente temerária e desconexa com a realidade dos fatos.

Aduz que a falha na prestação do serviço da requerida configurou lesão aos direitos da personalidade do apelante, o que justifica, a reforma da sentença e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pugna pela procedência do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar a demanda procedente.

Contrarrazões (Id.
200114739) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação
interposta por
DAVI JOAQUIM DE LIMA e IGREJA BATISTA GETSEMANI.

Ação:
Ação Revisional de Consumo c/c Danos Morais
, proposta por
DAVI JOAQUIM DE LIMA e IGREJA BATISTA GETSEMANI
em desfavor de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença: julgou improcedente a ação e condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 anos.

Narra a parte autora que é usuário dos serviços de água e esgoto da requerida e que houve um aumento desproporcional no valor das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2014 (R$777,62), destoando da realidade do consumo normal do requerente e incompatíveis com as faturas de consumo dos meses anteriores, cuja média mensal era de R$96,63.

Sustenta a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

A requerida por outro lado, alegou que realizou vistoria no imóvel e nenhuma irregularidade foi verificada no hidrômetro do autor, de modo que o aumento nos meses questionados foi decorrente do acúmulo de leituras. Ou seja, como o hidrômetro da unidade estava em um local de difícil acesso, a leitura do mês de julho incluiu todo o período acumulado de maio e junho daquele ano, cuja leitura havia sido inviabilizada pela falta de acesso ao aparelho. Para esclareceu, apontou em sua manifestação que “
quando não ocorre à leitura pelo portão fechado e ausência de morador na residência, o valor é faturado pela média do consumo, quando o leiturista finalmente realiza a verdadeira leitura do consumo, ocorre um acúmulo, como gerado”.

Realizada prova pericial durante a instrução, foi constatado que o hidrômetro em utilização não mais se referia àquele objeto da lide, o que inviabilizou a realização de perícia técnica no aparelho medidor. Pelos documentos anexados aos autos, por fim, concluiu o perito que “
o cálculo do faturamento dos meses reclamados

corresponde com o consumo da parte autora, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água.”

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo do requerente, porquanto houve um aumento significativo no mês de julho/2014, com consumo real de 91m3, enquanto os demais meses, em geral, não ultrapassa 30m3 (Id. 200114718 – Pág. 26 e seguintes).

No entanto, em contrariedade ao que sustenta o apelante, o laudo pericial não foi o único instrumento probatório esclarecedor da situação enfrentada. Em verdade, da documentação apresentada aos autos, há que se concluir que a concessionária requerida se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo que ocasionou o aumento da fatura em questão, de maneira que a fatura questionada incluía leituras de meses anteriores que foram cobradas pela média de consumo, já que o acesso ao hidrômetro da residência naquele momento encontrava-se em um local de difícil acesso (Id. 200114714 - Pág. 50 e seguintes).

Assim, correta a sentença que reconheceu a regularidade da cobrança.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CEDAE. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Parte autora que se insurge contra a cobrança de valores que alega serem excessivos, incompatíveis com o seu consumo real. Alegação de cobrança indevida. Sentença de Improcedência. Apelo da parte autora. 2. Incidência do CDC. Responsabilidade civil objetiva. 3.
Prova pericial conclusiva no sentido de que os valores registrados pelo hidrômetro da unidade da parte autora estão de acordo com o consumo do imóvel, não havendo irregularidade nas cobranças das faturas impugnadas. 4. Falha na prestação do serviço que não restou comprovada
. 5. Dano moral não configurado, tendo a ré agido no exercício regular do direito. 6. DESPROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00224617320198190202 202200176040, Relator: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 13/10/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo nos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, não há que se falar em irregularidade no hidrômetro acerca do valor cobrado a partir de setembro de 2015, bem como indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a cobrança pelo consumo medido e lido por hidrômetro instalado no imóvel do requerente. (TJ-MT - AC: 00240312220168110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024